Tribunal: TJDFT
Processo: 0045240-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0045240-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, LEILA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS e LEILA GOMES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 60092408) prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília, na ação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, nota-se que a decisão supramencionada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 60092661), os apelantes pugnam pelo desbloqueio das contas bancárias “(...) tendo em vista que os valores são oriundos do seus respectivos laboros, os quais utilizam mais de 70% (setenta por cento) com seu único filho que é portador de necessidades especiais”. Destacam que “(...) tiveram indevidamente bloqueados os valores no valor total de R$ 3.989,68 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)”. Registram que “(...) após terem suas respectivas contas bloqueadas os apelante procuraram a Secretaria de Fazenda em 04/10/2023 houve pagamento do acordo junto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sob o tombamento 5102657220 do processo administrativo 04034- 011339/2023 em que foi feito o pagamento do sinal R$ 3.416,07 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos)”. É o relatório. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tais requisitos encontram-se previstos no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. Pois bem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. No caso dos autos, não foi prolatada nenhuma decisão final, definitiva ou terminativa e sim proferida uma decisão indeferindo o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). In casu, é absolutamente inadmissível a interposição de apelação, pois não é a via adequada para impugnar a referida decisão. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO INESCUSÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância do contraditório, tal princípio não é absoluto: deve se compatibilizado com os demais princípios e valores buscados pelo direito processual moderno. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC existem não apenas para prestigiar o princípio do contraditório, mas também a efetividade processual. A intimação da parte para se manifestar antes da decisão judicial lhe oportuniza a apresentação de esclarecimentos, justificativas ou correções. Visa, portanto, esclarecer ou corrigir irregularidades sanáveis. 2. A interposição do recurso incorreto - quando o erro é grosseiro - configura vício grave e insanável. Portanto, a intimação do recorrente serviria unicamente para atrasar a prestação jurisdicional. 3. Interpretação a contrario sensu do parágrafo único do art. 932 do CPC permite a conclusão de que, na hipótese de vício insanável, o relator está dispensado de conceder prazo para manifestação ao recorrente. Ademais, a decisão monocrática permite a insurgência através de agravo interno, recurso que comporta juízo de retratação e, portanto, permite o contraditório diferido ou postergado. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 5. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 6. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. 7. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 8. Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1756813, 07242046320218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL. OBJETO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPORTES DEVIDOS A TÍTULO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENDÊNCIA DE RECURSO NA AÇÃO PRINCIPAL E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTE. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. A pretensão de levantamento de valores aviada de forma incidental quando ainda não transitada em julgado a sentença e em curso cumprimento provisório de sentença, não se destinando a deflagrar a fase executiva, guarda a natureza de simples pedido incidental ao processo principal, conquanto formulado em autos diversos, pois não deflagra nova ação ou, ainda, cumprimento provisório da sentença, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença. 3. Como deflagra simples incidente, e não ação, a pretensão de levantamento de valores é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual (CPC, art. 203, §1o), tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado (CPC, arts. 1.009 e 1.015). 4. Insubsistente dúvida quanto à natureza incidental do pedido aviado, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve pretensão de levantamento de valores no curso da ação principal ainda não transitada em julgado, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 5. Apelação não conhecida. Maioria. Julgamento realizado com quórum ampliado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1412274, 07251599420218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa. 2. In casu, ante a ocorrência de erro grosseiro, tendo em vista disposição legal expressa acerca do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682298, 07107139820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator